Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-82.2018.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007349-82.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ANA MARCIA MARCELINO BORGES - CPF: 031.803.261-90 (APELADO), DEISE JOSIANE DA SILVA - CPF: 061.298.901-17 (APELADO), GILDEVANIO DA SILVA SOARES - CPF: 040.548.041-52 (APELADO), MIGUEL JOSE ROOS - CPF: 174.732.411-68 (APELADO), TIAGO MATOS DO NASCIMENTO - CPF: 010.510.471-02 (APELADO), VALERIA LIMA DA CONCEICAO - CPF: 013.810.362-36 (APELADO), Nadir Mendes da Silva (APELADO), José Adair Mendes dos Santos (APELADO), NADIR MENDES DA SILVA (APELADO), JOSÉ ADAIR MENDES DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE –
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC - NÃO CONFIGURAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DA LIDE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual do Autor.

2. Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.

3. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, conforme estabelece o art. 10 do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar no 1007349- 82.2018.8.11.0015,

movida em face
ANA MARCIA MARCELINO BORGES e outros
, que julgou extinto processo
,
com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, o Apelante alega que a sentença merece ser anulada, pelo fato de que o Magistrado não pode apreciar questão, ainda que de ordem pública, sem previamente ter oportunizado a prévia manifestação da parte.

No mérito, o Apelante assevera que ingressou com a Ação de Reintegração de Posse visando a desocupação de uma área institucional, tendo alocado momentaneamente os Apelados no “Ginásio Violetas”, sendo que por este motivo, o Juízo a quo entendeu pela perda superveniente do objeto da ação.

Aduz que diante da ocupação irregular do imóvel de domínio público do Município de Sinop, e ainda, considerando que a permissão uso se encontra revogada com a notificação extrajudicial elaborado aos Apelado, direito este que pertence a Administração Pública Municipal, se configura um verdadeiro absurdo entender que a medida requerida judicialmente não é útil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença proferida pelo Magistrado de 1o Grau, eis que houve violação aos arts. 9o e 10o do CPC, e, no mérito, que seja reformada a decisão para que seja permitido o regular prosseguimento do feito, eis que presente o “interesse de agir” do Município de Sinop na propositura da Ação de Reintegração de Posse.

Sem contrarrazões, tendo em vista que, o juiz sentenciou os autos de plano, e os requeridos não foram citados da presente ação, conforme certificado. [id. 7844806]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 10667959).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em
24/07/2018
, a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em desfavor dos Apelados
,

visando a reintegração de posse do Ginásio Violetas, registrado sob o no R-02-14.355 no livro no 02 do CRI da Comarca de Sinop, localizado na Rua das Begônias, 1-95 (esquina com Rua das Canelas), Bairro Jardim das Violetas, CEP 78552-265, Sinop/MT.

Distribuída a inicial, o Juízo de origem sentenciou o feito, na data de 24/08/2018, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, conforme trecho abaixo (ID. 7844548):

“(...) Assim, para o Município solucionar tal situação com as famílias alocadas no Ginásio por autorização do mesmo, se faz necessário a utilização de políticas públicas eficazes, para que assim tal demanda não gere apenas a realocação das famílias para outro imóvel autorizado pelo mesmo, voltando a “estaca zero” que com o tempo necessitaria de nova ação de reintegração de posse. Portanto, uma vez que o próprio MUNICÍPIO que acomodou as famílias no Ginásio, operou-se a perda superveniente do interesse de agir. “Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da perda superveniente do interesse de agir. ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto às custas. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com efeito, o art. 485 VI do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de
ausência de legitimidade ou de interesse processual
,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Pois bem. Sobre o assunto sabe-se que o interesse processual é caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional vindicada.

Haverá necessidade toda vez que a tutela jurisdicional puder gerar ao autor da ação um resultado positivo e a utilidade quando houver adequação da medida processual ao direito material.

No caso dos autos, muito embora o Magistrado de 1o grau tenha levado em consideração o fato de que como o Município de Sinop/MT teria alocado voluntariamente as pessoas no “Ginásio Violetas”, a situação deveria ser resolvida através de políticas públicas eficazes, o que se verifica dos autos é que não foi sequer oportunizado a prévia manifestação das partes.

Nesse sentido, é claro o novo Código de Processo Civil, que vedou a decisão surpresa, conforme consta expresso nos artigos 9o e 10,
in verbis
:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Desta forma, é vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.

Com efeito, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que versa sobre questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

A propósito, nesse sentido é a lição de José Miguel Medina, citando Alberto Álvaro de Oliveira,
in verbis:

De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo.
Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório.
[...] Mesmo a matéria que o juiz deve conhecer de ofício impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal,
é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório' (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9o e 10, esta concepção vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016). [Destaquei]

Nesse aspecto, por se tratar de resultado não previsto pela parte Autora, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. 2
. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE BASE INICIADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO - RECEBIMENTOB PELO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O FEITO - ABERTURA DE VISTA APENAS PARA A PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES AFASTADAS - PREJUDICIAL ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em falta de interesse de agir, quando o atendimento à pretensão autoral se dá por impulsionamento judicial, que ainda pende de confirmação, por ocasião da decisão de mérito.

2. É parte legítima, a figurar no polo passivo de determinada demanda judicial, aquela que deu origem ao ato que se pretende desconstituir.

3.Segundo o artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

4. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, se consubstancia no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual, e, desse modo, "(...) impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão - surpresa , que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes;(...)" (FREDIE DIDIER JR, Curso de Direito Processual Civil, 7a ed., vol. I, Editora JusPodivm, p. 473).

(N.U 0005027-02.2016.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Com essas considerações, e sem adentrar no mérito, desconstituo a sentença, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

Sendo assim, o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021